Tribunal: TJSP
Processo: 0032920-56.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Impedimento Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAPITAL. JUIZ DE DIREITO. CPC, ART. 144, II.
I. Caso em Exame
O excipiente Luiz Carlos de Oliveira instaurou incidente de impedimento contra o Juiz de Direito Guilherme Duran Depieri, da 10a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Capital, nos autos da ação de despejo no 1054158-79.2023.8.26.0002, em que figura como réu. O excipiente alega

Ementa:
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAPITAL. JUIZ DE DIREITO. CPC, ART. 144, II.
I. Caso em Exame
O excipiente Luiz Carlos de Oliveira instaurou incidente de impedimento contra o Juiz de Direito Guilherme Duran Depieri, da 10a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Capital, nos autos da ação de despejo no 1054158-79.2023.8.26.0002, em que figura como réu. O excipiente alega impedimento do magistrado por ter decido incidente de suspeição anterior.
II. Questão em Discussão
A controvérsia consiste em determinar se o incidente comporta conhecimento, eis que suscitado após a prolação da sentença, e se as alegações do excipiente justificam o acolhimento.
III. Razões de Decidir
Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que os incidentes de suspeição e impedimento devem ser suscitados anteriormente à prolação da sentença, a partir de quando restará à parte interpor o recurso cabível para ventilar a questão controvertida.
O excipiente suscitou o incidente de impedimento após a prolação da sentença, sendo hipótese de não conhecimento por ausência de interesse processual. Jurisprudência da Câmara Especial.
O despacho de magistrado que não reconheceu sua suspeição em incidente anterior, proferido nos termos do § 1o do art. 146 do CPC, não se amolda à decisão ensejadora de impedimento mencionada no inciso II do art. 144 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
Incidente de impedimento não conhecido.
Tese de julgamento: "Os incidentes de suspeição e impedimento devem ser suscitados anteriormente à prolação da sentença, a partir de quando restará à parte interpor o recurso cabível para ventilar a questão controvertida".
Legislação e Jurisprudência Citadas:
CPC, art. 144, II.
Incidente de Impedimento no 0027570-87.2025, Câmara Especial, 6-10-2025, Rel. Claudio Teixeira Villar, não conheceram do incidente, v.u.